Tribunal: CARF
Processo: 11080.732664/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2012, 27/07/2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732664/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.349 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2012, 27/07/2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732664/2017-61
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732664/2017-61

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 13971-
904292/2012-68 no valor total de R$ 89.091,77 (oitenta e nove mil, noventa e um reais e setenta
e sete centavos), assim discriminado:

Em 13/11/2017 (e-fl. 05), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 11/40), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não tendo sido reconhecido o direito creditório na análise do PER/DCOMP
00662.42236.040512.1.7.02-1725,
foi
interposta
Manifestação
de
Inconformidade; a qual foi considerada intempestiva e a Impugnante
entendeu por bem quitar os débitos compensados;
(ii)
o fato gerador da multa, o prazo para sua formalização, em se tratando de
compensação, é o qüinqüênio regido pelo §4o do artigo 150 do CTN; e
referido prazo, por conseguinte, expirou-se em 18/10/2017, sem que
contudo tivesse sido lavrado o competente lançamento, tendo ocorrido a
caducidade do direito do Fisco efetuar o lançamento;
(iii)
a multa objeto do presente lançamento encontra-se hoje submetida a
julgamento de inconstitucionalidade em sede do regime de repercussão
geral no STF e, se for favorável aos contribuintes, deverá ser aplicado
pelos órgãos judicantes da Administração Federal;
(iv)
a multa em análise acaba por insculpir ilegalidade ao próprio direito de
petição; e já vem sendo, há muito, afastadas por outras instâncias
judicantes federais;
(v)
não obstante o caráter de inconstitucionalidade da multa objeto do presente
lançamento, há que se verificar ainda ser frontalmente ofensiva ao
princípio legal da proporcionalidade; de forma que, requer seja declarada a
decadência do direito ao presente lançamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732664/2017-61

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 19 de agosto de 2022, a 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (“DRJ/02”), em Acórdão de no 102-003.076 (e-
fls. 79/84), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as seis declarações de compensação tratadas no processo de crédito foram
apresentadas nas seguintes datas: 04/05/2012 e 27/07/2012. Considerando
a data de apresentação das DCOMP`s, o lançamento poderia ter sido
efetuado ainda em 2012. O primeiro dia do exercício seguinte (termo
inicial da decadência) é 01/01/2013 e o termo final é 31/12/2017;
(ii)
como o lançamento foi efetuado em 05/09/2017 e a ciência ocorreu em
13/11/2017, não houve a decadência;
(iii)
tendo restado definitivos na esfera administrativa o não reconhecimento do
direito creditório e não homologação da compensação, resta incontroversa
a aplicação da multa isolada em decorrência de não homologação das
compensações. Nem mesmo a quitação via pagamento é capaz de
desconstituir a multa eis que esta é aplicada em função da não
homologação das compensações, o que foi decidido definitivamente na
esfera administrativa;
(iv)
apesar da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o caso ainda se encontra pendente de decisão definitiva, razão pela
qual não há possibilidade de cancelamento ou sobrestamento da multa em
tela com base naquela ação judicial.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/05/2012, 27/07/2012
DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do artigo 3o, I da Portaria RFB no 2.724, DOU
29/09/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 12/09/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 102-003.076, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 88), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 92/113), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732664/2017-61

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
12/09/2022 (e-fl. 88), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/10/2022 (e-fl.
91), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732664/2017-61

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC- 2323/2017 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:

O Acórdão recorrido (e-fls. 79/84), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão
legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732664/2017-61

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 131
DF CARF MF
Original